Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-43.2021.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito indicado na inicial e a inexigibilidade de sua cobrança; condenando as rés na obrigação de excluir definitivamente quaisquer informações relacionadas ao débito em discussão de toda base de dados da Serasa Consumidor,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito indicado na inicial e a inexigibilidade de sua cobrança; condenando as rés na obrigação de excluir definitivamente quaisquer informações relacionadas ao débito em discussão de toda base de dados da Serasa Consumidor, inclusive Serasa Experian, rejeitando o pedido de danos morais – Inconformismo da autora e do corréu SERASA – Ausência do contrato firmado entre as partes – Falta de zelo da corré Ativos na contratação – Declaração de inexistência de débito que era de rigor – Ausência, todavia, dos alegados danos morais, pois que o débito em discussão não ensejou a negativação do nome da autora – Dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade – As informações inseridas no mencionado portal são de acesso restrito e apenas possuem o condão de auxiliar eventuais negociações de dívidas – Não representa repercussão no campo da imputação pública de inadimplente, ofensa à honra objetiva da suplicante, tampouco gera abalo de credibilidade no mercado – Precedentes desta Corte – Danos morais não caracterizados – Ilegitimidade passiva do corréu SERASA reconhecida, com inversão da sucumbência – Acolhimento do pedido da autora apenas para majoração dos honorários de sucumbência, a fim de que não sejam irrisórios – Sentença mantida com relação à corré Ativos – Recurso parcialmente provido da autora e apelo do corréu SERASA provido.